Tribunal: TJDFT
Processo: 0007473-55.2016.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Negativa de seguimento com fundamento em teses de repercussão geral. fundamentação suficiente. matéria infraconstitucional. configuração de sonegação fiscal. multa confiscatória. recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão desta Presidência, que negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando que o acórdão recorrido coincide com a orientação estabilizada nos Temas 339, 660 e 863, todos do STF.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o acórdão recorrido contrariou entendimento do STF quanto aos Temas 339, 660 e 863; (ii) avaliar se houve negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação suficiente; e (iii) definir se a multa fiscal aplicada em razão de suposta sonegação configura confisco vedado pela Constituição Federal.

III. Razões de decidir
3. O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pela Corte Suprema no Tema 863, da lista de repercussão geral, ao aplicar a multa no patamar de 100% (cem por cento), notadamente por reconhecer a ocorrência de sonegação fiscal, afastando a tese de mero inadimplemento.
4. O exame da fundamentação da decisão confirmou a presença de motivação suficiente, conforme precedente vinculante do STF (AI 791.292, Tema 339).
5. No Tema 660, a Corte Suprema rejeitou repercussão geral em polêmicas que exijam exame de normas infraconstitucionais, como no caso dos autos.
6. A alegação de ausência de elementos para caracterização da responsabilidade civil objetiva não foi prequestionada.
7. A ausência de trânsito em julgado do paradigma não impede sua aplicação imediata, conforme entendimento pacífico do STF.

IV. Dispositivo
8. Agravo interno conhecido e desprovido.